Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702481-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA SEU LAR S.A AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Shopping Enxovais e Utilidades Tudo Para Seu Lar S.A. em face da r. decisão que, nos autos da Ação Revisional de Termo de Permissão Não Qualificada de Uso (TPNQU), movida em desfavor de Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. – CEASA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que foi compelida a assinar o TPNQU com valores considerados excessivos (R$ 79,76/m2), em comparação com laudos técnicos que indicam valores inferiores (R$ 48,43/m2 e R$ 49,53/m2). Alega que a coação teria se configurado por atos como lacração de estoque, soldagem de portões e ameaça de interdição do escritório, o que teria viciado o consentimento quanto ao valor pactuado. Requer a revisão da cláusula financeira, sem anulação integral do contrato. A Agravante enfatiza que realizou depósito judicial do valor que entende devido (R$ 95.133,95), com base em laudo técnico mercadológico, e que há risco iminente de novas sanções administrativas por parte da agravada, como lacração e interdição de suas instalações. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja autorizada a realizar depósitos mensais em juízo no valor de R$ 95.133,95, suspendendo a exigibilidade dos valores cobrados pela CEASA/DF, bem como que a Agravada se abstenha de praticar atos de cobrança ou medidas coercitivas, sob pena de multa diária. Preparo comprovado (ID 75913302). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. As alegações de coação e vício de consentimento aduzidas pela Agravante demandam instrução probatória adequada, com contraditório e produção de provas que permitam aferir a veracidade dos fatos alegados. Destacam-se precedentes deste eg. TJDFT em conformidade com esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. CAUÇÃO NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando o contrato de locação assegurado por uma das garantias previstas no art. 37, da Lei 8.245/91, não se autoriza a imediata desocupação do imóvel. 2. As alegações de insuficiência da caução pactuada ou mesmo do seu não pagamento não foram tratadas na origem, nem devidamente comprovadas pela parte autora. 3. Ante a insuficiência do arcabouço probatório nos autos, necessário o aguardo da instrução probatória, sob o crivo do contraditório, não se justificando a antecipação da tutela para imediata desocupação do imóvel. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1882988, 0716499-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Em análise dos autos, verifico a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, uma vez que os fatos alegados carecem de esclarecimentos, os quais somente poderão ser obtidos mediante a devida instrução processual. 3. Isso porque os documentos apresentados pela parte autora não comprovam, de forma inequívoca, o cumprimento de todos os requisitos exigidos para a colação de grau e consequente expedição do diploma em favor da autora/agravante. 4. Desse modo, como bem pontuado pelo juízo a quo, com a documentação juntada pela parte autora não é possível saber, com a segurança necessária, o que de fato ocorreu, sendo necessária a dilação probatória para que seja exercido o contraditório e a ampla defesa para melhor solucionar a lide. 5. Logo, a análise da controvérsia demanda regular dilação probatória, com a devida observância ao contraditório, a fim de apurar, com um mínimo de segurança jurídica, os reais motivos da não efetivação da colação de grau da agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2036333, 0719275-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) (grifou-se) Além disso, em ações que visam a discutir cláusulas de contrato recentemente firmado, especialmente quando o objeto da controvérsia envolve a validade ou revisão do valor pactuado, a caução a ser prestada para afastar os efeitos da mora contratual deve corresponder ao valor integral do contrato, e não ao montante que a parte Agravante entende ser devido. Isso decorre do princípio da preservação da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que impõem respeito às obrigações assumidas até que haja decisão judicial em sentido contrário. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator